Tribunal: STF
Processo: Rcl 84628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020919-51.2022.5.04.0018, por meio do qual teria sido desrespeitado o que decidido no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada por servidora outrora pertencente aos quadros da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE) e que, com a extinção daquela entidade, passou a compor Quadro Especial vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGO) — atualmente Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG).  



    3. Relata que a autora da ação trabalhista postula o pagamento da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas (GISAE), vantagem pecuniária instituída pela Lei estadual nº 14.512, de 2014, fundamentando seu pleito no fato de que, após a extinção da FEE, passou a laborar na Seplag, uma das Secretarias elencadas no dispositivo legal.  



    4. Alega que a Lei nº 14.512, de 2014, destinou a gratificação, de forma expressa e taxativa aos servidores integrantes do Quadro Especial da SARH, que corresponde a um quadro específico, composto por servidores da extinta Caixa Econômica Estadual, distinto daquele ao qual a autora da ação foi vinculada, o Quadro Especial da FEE.  



    5. Assevera que a ação ajuizada na origem objetiva, indevidamente, estender à sua autora uma gratificação destinada por lei a um quadro funcional diverso, sob o fundamento da isonomia, argumentando que, por exercer suas atividades no mesmo local (Seplag), faria jus à mesma vantagem remuneratória paga a outros servidores ali lotados.  



    6. Informa que o Juízo de 1ª Instância julgou improcedente o pedido inicial. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença para condenar o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento da gratificação, com base explícita no princípio da isonomia salarial, para evitar suposto tratamento discriminatório. Diz da negativa de seguimento do recurso de revista interposto e da negativa de provimento do respectivo agravo interno.  



    7. Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do ato ora impugnado, desrespeitou o que decidido por este Supremo Tribunal Federa no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.  



    8. Requer a concessão de medida liminar, para impedir a baixa imediata dos autos pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou, caso já devolvidos por aquela Corte laboral à origem, para suspender a tramitação do Processo nº 0020919-51.2022.5.04.0018. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em consonância com o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:  



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”  



    13. Por meio da decisão impugnada, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto, para reformar a sentença de piso e reconhecer o direito da autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas (GISAE), instituída pela Lei estadual nº 14.514, de 2014, impondo-se transcrever os seguintes trechos do acórdão (e-doc. 10; grifos e destaques do original):  



    “(...) 1. GRATIFICAÇÃO GISAE. 



    Em um longo arrazoado, a parte autora insiste na condenação do réu ao pagamento da gratificação Gisae. 



    Analiso. 



    A autora ingressou em 05/07/2010 para o quadro da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE, em decorrência de nomeação por concurso público (ID. 66afb1b). Entretanto, em 05/04/2018 foi removida para a SPGG (Secretaria de Planejamento Governança e Gestão), atualmente denominada SEPLAG, diante da extinção da FEE (ID. 179e000), tal como previsto no Decreto Estadual n.º 54.000/18, que declarou o encerramento das atividades da FEE, nos seguintes termos:



    Art. 1º Ficam encerradas as atividades da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE, conforme autorizado pela Lei nº 14.982 de 16 de janeiro de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 53.756, de 18 de outubro de 2017. 



    Parágrafo único. O Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão - SPGG, sucederá a Fundação nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, de ato administrativo, de convênio ou de contrato, inclusive quanto a eventuais obrigações remanescentes, bem assim nas demais obrigações pecuniárias. 



    Art. 2º Os servidores estáveis, legal ou judicialmente, integrantes dos Quadros de Pessoal da Fundação, referidos no art. 5º, ""caput"" e §1º, da Lei nº 14.982, de 16 de janeiro de 2017, passam a compor Quadro Especial vinculado à SPGG e poderão ser relotados, de acordo com a necessidade de serviço, nos demais órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, observada, em qualquer caso, a pertinência com as atribuições do emprego. 



    § 1º A relotação referida no ""caput"" deste artigo dar-se-á por ato do Secretário de Estado da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, mediante concordância do Secretário de Estado do Planejamento, Governança e Gestão do Secretário da Pasta de destino e da ciência do servidor. 



    § 2º O servidor poderá ser colocado à disposição da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, mediante sua concordância, independente do exercício de cargo ou de função de confiança, nos termos da legislação vigente, respeitada a pertinência com as atribuições de origem. 



    § 3º Para o aferimento da pertinência entre as atribuições de origem do emprego e as tarefas a serem desenvolvidas no local de destino, a Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos - SMARH, poderá fazer uso das avaliações realizadas para fins de aplicação do disposto no Decreto nº 53.851, de 22 de dezembro de 2017, e Instrução Normativa nº 01/2018 da SMARH, art. 5º, ""caput"" e parágrafo único.



    No que diz respeito à gratificação pleiteada (GISAE), a Lei Estadual n.º 14.512/14, que criou a referida Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas, a lei supracitada assim estabelece (ID. 0cb3048):



    Art. 1º Aos(às) servidores(as) ativos(as) integrantes do Quadro dos Funcionários Técnico-Científicos do Estado e do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, em efetivo exercício na Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH -, na Secretaria da Cultura - SEDAC -, na Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa - SESAMPE -, na Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social - STDS -, na Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos - SJDH -, na Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM -, na Secretaria do Esporte e Lazer - SEL -, na Secretaria da Habitação e Saneamento - SEHABS -, na Secretaria da Infraestrutura e Logística - SEINFRA -, na Secretaria do Turismo - SETUR -, na Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano - SOP -, na Secretaria da Fazenda - SEFAZ -, na Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico - SCIT -, na Secretaria da Segurança Pública - SSP -, será paga uma Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas - GISAE -, correspondente ao percentual de 60% (sessenta por cento) incidente sobre o vencimento básico do respectivo cargo, sobre a qual não incidirão quaisquer vantagens, constituindo-se, porém, base de cálculo para a gratificação natalina e para o acréscimo constitucional de um terço de férias. 



    (...) 



    Art. 2º Aos(às) servidores(as) ativos(as) integrantes do Quadro Especial da SARH, em efetivo exercício na SARH, na SEDAC, na SESAMPE, na STDS, na SJDH, na SPM, na SEL, na SEHABS, na SEINFRA, na SETUR, na SOP, na SEFAZ, na SCIT, na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio - SEAPA -, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo - SDR, na Secretaria do Meio Ambiente - SEMA -, no Complexo Piratini, na Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã - SEPLAG -, na Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento - SDPI - e na SSP, será paga uma GISAE, correspondente ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) incidente sobre o vencimento básico do respectivo cargo , sobre a qual não incidirão quaisquer vantagens, constituindo-se, porém, base de cálculo para a gratificação natalina e para o acréscimo constitucional de um terço de férias. (grifou-se)



    Assim, observa-se que a lei estabelece que o pagamento da GISAE contempla tanto os servidores ativos integrantes da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH, quanto os servidores ativos integrantes de quadro especial, caso da autora, conforme análise realizada em sua ficha funcional (ID. f355b6d). 



    No que diz respeito à insurgência de que a parcela GISAE não foi criada para todos os servidores, mas para estimular os servidores lotados em secretarias responsáveis por políticas sociais, culturais e administrativas, não é possível obter a seguinte interpretação restritiva da leitura atenta da Lei n.º 14.512/14. 



    De outra banda, também não prospera o argumento da defesa de que a autora é oriunda de quadro pessoal extinto, não fazendo jus à gratificação pleiteada. 



    Ora, se houve enquadramento da autora dentro da SEPLAG necessário que seja respeitado o princípio da isonomia salarial, inclusive este trabalhador também tem o direito de receber as parcelas que também são pagas aos demais servidores integrantes da SEPLAG. 



    São devidas, portanto, as diferenças salariais deferidas postuladas, com a finalidade de evitar tratamento discriminatório aos que laboram em condições análogas.



    Isto posto, dou provimento ao recurso da autora para condenar o réu ao pagamento da gratificação GISAE, no montante de 45% sobre o salário base da autora, nos termos da Lei Estadual nº 14.514/14, desde a data de sua transferência para a SEPLAG, em 05/04/2018, em parcelas vencidas e vincendas, bem como a inclusão em folha de pagamento da gratificação, com reflexos em 13º salário, férias com adicional de 1/3 e FGTS. (...).”  



    14. Observa-se que o Juízo reclamado se utilizou do princípio da isonomia para declarar o direito à Gisae à servidora integrante de categoria não alcançada pela Lei estadual nº 14.514, de 2014.  



    15. Com efeito, a Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas foi criada para categorias específicas, dentre as quais não está a categoria da ora beneficiária. A simples lotação na Seplag, por si só, não gera direito à percepção da gratificação em questão.  



    16. Repiso que o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimento de servidores públicos, ainda que sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    2.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. 



    (ARE nº 925.396-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, 15/05/2017; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para o fim de cassar o ato judicial reclamado, proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020919-51.2022.5.04.0018, e determinar outro seja proferido como de direito, com a devida observância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator